Tribunal: TCU
Processo: 043.416/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3750/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.416/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Fleichman Prellwitz (XXX.168.417-XX); Avanei da Rosa (XXX.017.269-XX); Celanegrey Pereira de Oliveira Santana (XXX.068.164-XX); Daniela Lopes Mendes Silveira (XXX.205.956-XX); Edson de Castro (XXX.083.530-XX); Rubea Helena Sell (XXX.621.289-XX); Rudholf Bajuk (XXX.081.688-XX); Tatiana Ramos Reis de Franca (XXX.293.688-XX); Thiago Freitas Pereira (XXX.948.121-XX); Vanessa Castilho Cordeiro Sturiao (XXX.140.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.